Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO FORMULADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE CABIMENTO E ADEQUAÇÃO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIADE DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRETENSÃO DE INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem.
3. Não é cabível à instância revisora em sede de agravo de instrumento a análise do pleito de procedência total do pedido formulado na ação de conhecimento, notadamente porque, considerando a incipiente fase processual em que se encontra o processo de referência, verifica-se a completa falta de cabimento e adequação do pedido formulado nesta instância recursal.
4. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência, pleiteada com o fito de interromper descontos, deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
5. Caso concreto em que o caráter incipiente da demanda, que sequer conta com contestação da parte adversa e não veio instruída com documentos relativos a todos os contratos disponibilizados à agravante, inviável afirmar que a dívida descontada, conforme registrado em extrato bancário, está prescrita. Necessária dilação probatória para aferição da pretensão deduzida na ação de conhecimento.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.